Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.O.L., em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUACAÇÃO FUBRAE. A autor alegou cursar o terceiro ano do ensino médio e obteve a aprovação no vestibular do Centro Universitário de Brasília – CEUB para o curso da ciência da computação. Tendo em vista a necessidade de comprovar a conclusão do ensino médio para a matrícula em curso superior, procurou a agravada para matricular-se em Ensino de Jovens e Adultos – EJA e como forma de obter o documento. Contudo, a matrícula foi recusada diante do óbice legal, isto é, o EJA é reservado às pessoas maiores de dezoito anos e que não tiveram oportunidade de cursar a educação básica. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar “a matrícula imediata da requerente no EJA do CETEB, sem exigência de carga-horária mínima”. O pedido foi indeferido diante do óbice reconhecido em jurisprudência vinculante sedimentada no IRDR 13 desta corte e no Tema 1127 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursai, a parte sustentou que os fatos delineados nos autos não se enquadram na hipótese do IRDR 13 e que a negativa de matrícula na Educação de Jovens e Adultos constituiria violação ao direito constitucionalmente assegurado de acesso à educação. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A apreciação criteriosa do recurso aponta no sentido de estarem ausentes os requisitos mínimos para o seu conhecimento, mais precisamente pela falta de dialeticidade. Isso porque a decisão foi lavrada sob dois fundamentos, a pretensão afrontaria a tese fixada na IRDR 13 do TJDFT e o Tema 1.127 do STJ, tendo a parte insurgindo apenas contra a primeira razão de decidir. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, quanto ao Tema 1127 dos recursos repetitivos e que é expresso ao estabelecer que “não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAS, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior." suficiente para mantê-la. De acordo com as Súmulas 383 do STF e 182 do STJ, ou seja, assentando-se a decisão em mais de fundamentos, todos bastante e suficientes para, por si só, assegurar sua subsistência, não se conhece do recurso deixa de impugnar todos eles. Mas caso se entenda possível superar o vício de adequação do agravo de instrumento, sob o pálio da semelhança das teses fixadas pelos dois tribunais, melhor sorte não assistiria ao recorrente quanto à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Naquilo que importa no caso concreto, reza o artigo 927 do Código de Processo Civil, que os precedentes vinculantes serão observados pelos magistrados do Tribunal responsável pela sua formação, e no caso desse ser de categoria superior, pelos julgadores de todo o país sujeitos à sua jurisdição e quando o julgamento compreender questão semelhante. E justamente por sua força vinculante, o artigo 932 da Lei Adjetiva atribui ao relator a competência para negar provimento ao recurso contrário ao entendimento firmado em recurso repetitivo (inciso IV, alínea “b”). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, na qual a parte autora declina pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, a fim de determinar à requerida que lhe permita matricular-se sob o sistema de Ensino de Jovens e Adultos – EJA. Noticia encontrar-se cursando o 3o (terceiro) ano do ensino médio e acrescenta haver sido aprovada no vestibular para o Curso de Ciênica da Computação, junto à faculdade CEUB. Brevemente relatado. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a leitura dos documentos que secundam a inicial evidencia que a requerente se encontra cursando o 3o (terceiro) ano do ensino médio. Paralelamente, ainda anoto que a requerente conta, nesta data, 17 (dezessete) anos de idade, alcançando a maioridade apenas no dia 14/12/2025 (ID 224717735). A despeito de histórica controvérsia jurisprudencial acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por intermédio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 13 (treze), em abril/2021, pacificou o tema, no âmbito deste Tribunal, com a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (s.g.) Mais recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de recursos repetitivos, pacificou a celeuma nacionalmente, por intermédio do Tema 1.127, no qual se fixou a seguinte tese: “Não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAS, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior." (s.g.) Nesse descortino, não vislumbro Probabilidade do Direito. Assim, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão de tutela de urgência.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que a pretensão encontra óbice nos precedentes qualificados do IRDR 13 e Tema 1127 dos Recursos Repetitivos. Nas razões recursais, a agravante insiste em impugnar as teses fixadas no IRDR 13 desta Corte e no Tema 1.127 do STF, aduzindo para tanto que a hipótese seria diversa daquela tratada no incidente de resolução de demandas repetitivas e a negativa afrontaria o direito constitucional de acesso à educação. Nos julgamentos qualificados supracitados, foram cristalizados os seguintes entendimentos, respectivamente: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." Analisada a pretensão posta e esses precedentes qualificados, conclui-se sem qualquer receio que inexiste qualquer distinguishing capaz de afastar aquelas teses, de modo que é manifesta a falta de probabilidade do direito, o que por via de consequência impede a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça, em razão do autor ser menor. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator